Tribunal: STF
Processo: Rcl 62950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0016677-45.2014.5.16.0002.



    Na petição inicial, o reclamante relata o seguinte contexto fático:



    “No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931.



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. A sentença de primeiro grau (ID. 43b22bc) julgou improcedente os embargos com base nos singelos argumentos, in verbis:



    (...)



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Regional, rechaçou as teses do poder público nos seguintes termos (ID. ce6b401):



    (...)



    SEM HESITAR: De acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos — violando a ADIn nº 2.418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando.



     A Justiça Especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADIn nº 2.418.



    De outra sorte, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que TRT/MA declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado. ”. (eDOC 1, ID: 398b3d1b) 



    Assim, assevera que o título executivo fundamentado em contrariedade aos referidos precedentes seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III e § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT, que tiveram sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418.



    Nesse contexto, afirma que a decisão reclamada desconsiderou o referido precedente (relativo à constitucionalidade dos artigos 535, III e § 5º, do CPC e 884, § 5º, da CLT), na medida em que declara ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução, em afronta aos artigos 97 e 103-A, § 3º, da Constituição e à Súmula Vinculante 10.



     Ao final, requer a procedência da presente reclamação, com o deferimento liminar da tutela de urgência para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.



    Nestes termos, extrai-se dos autos que Lucialdo dos Santos ajuizou reclamação trabalhista em face de Multicooper MA Cooperativa De Trabalho e do Município de São Luís/MA, ora reclamante, postulando o reconhecimento de vínculo empregatício, o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do Município.



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de primeiro grau (eDOC 2, ID: 155e3c36, pp. 151 - 157) .



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário, o qual teve provimento negado pelo TRT da 16ª Região, nos termos da seguinte ementa:



    “ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. SÚMULA Nº 331 DO TST. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, inclusive quanto aos entes da Administração Pública direta e indireta, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, à inteligência do disposto na Súmula nº 331 do TST.” (eDOC 2, ID: 155e3c36, p. 195) 



    O recurso de revista interposto em face do referido acórdão teve seu seguimento negado pelo TST, monocraticamente (eDOC 2, ID: 155e3c36, pp. 219-223). 



    Apresentado agravo de instrumento, a este também foi negado provimento (eDOC 2, ID: 155e3c36, pp. 248-258).



    Transitada em julgado essa decisão e iniciada a execução do título judicial, o reclamante apresentou impugnação à execução, arguindo, além de outros temas, a inexigibilidade da obrigação, pois o título seria “fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, interpretada pelo Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 760.931/DF” (eDOC 2, ID: 155e3c36, p. 332). Esse argumento foi indeferido pela sentença que julgou os embargos à execução (eDOC 2, ID: 155e3c36, pp. 356-363).



    Em seguida, foi interposto agravo de petição em face desta decisão, o Tribunal Regional do Trabalho, no entanto, negou-lhe provimento com base nos seguintes fundamentos a seguir transcritos: 



    “O agravante alega que o juízo exequendo, antes de ter promovido o redirecionamento da execução trabalhista contra si, responsável subsidiário, deveria ter exaurido todas as possibilidades de execução contra a empresa devedora principal e seus sócios. Afirma que tal medida seria imprescindível. Ainda alega a inexigibilidade da obrigação, posto que oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo STF na ADC n. 16. Por fim, afirma ser indispensável a alteração dos cálculos, em virtude do entendimento recentemente exarado pelo STF nos autos das ADCs 58 e 58 e das ADIs 5867 e 6021.



    No entanto, não merecem prosperar as razões do agravante. 



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, configurado o inadimplemento do devedor principal, é válido o direcionamento da execução ao devedor subsidiário, independentemente do esgotamento das vias executórias contra o devedor principal e seus sócios. 



    Transcrevo, a título ilustrativo, os seguintes julgados:



    (...)



    Desse modo, tem-se que não era necessário ao juízo singular promover a desconsideração da personalidade jurídica da 1ª reclamada para só então voltar a execução em desfavor do agravante.



    Analisando os autos, verifica-se que a execução em desfavor da primeira reclamada mostrou-se infrutífera em vários outros processos semelhantes, conforme consignado no despacho de ID. c1a8bbd.



    No entanto, mesmo que a execução deva se processar primeiramente contra o devedor principal, não está o credor obrigado, caso não encontre bens passíveis de constrição judicial, a procurar, incansavelmente, bens da empresa ou dos sócios, se tem a opção de executar o devedor subsidiário. É por esse motivo que o título registra a existência de dois devedores, justamente para garantia do recebimento do crédito, sendo plenamente cabível o imediato redirecionamento da execução contra o responsável subsidiário se a devedora principal não possui meios de realizar o adimplemento da execução.



    Assim, a responsabilidade subsidiária tem por finalidade garantir a satisfação dos créditos do empregado quando não for possível satisfazê-los pelo devedor principal. É, portanto, dispensável a determinação do redirecionamento prévio contra os sócios do devedor principal, vez que não se pode submeter o exequente a enfrentar toda sorte de dificuldades na busca de bens dos sócios da executada principal, que possivelmente resultaria infrutífera.



    (...)



    Nesse contexto, não merece reforma a sentença agravada.



    No tocante à alegação de inexigibilidade da obrigação por ser oriunda de título executivo fundado em interpretação do art. 71, § 1º da Lei n. 8.666/93 tida como incompatível com a Constituição Federal pelo STF na ADC n. 16, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, como bem apreciado pelo julgador de origem, a condenação do ente público foi confirmada integralmente por esse TRT 16ª Região. O Recurso de Revista teve seu seguimento denegado. O Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi conhecido e negado provimento pelos Ministros da Sexta Turma do TST. Por fim, a decisão ora atacada está integralmente de acordo com a jurisprudência do STF, sendo inaplicável ao caso a argumentação de coisa julgada inconstitucional.



    Assim, nego provimento ao apelo para manter a sentença agravada.” (eDOC 2, ID: 155e3c36, pp. 382-386).



    Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III e § 5º, do Código de Processo Civil.



    O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.-2016)



    No referido julgamento, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Na ocasião, reconheceu-se a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    In casu, verifica-se as decisões do Supremo Tribunal Federal apontadas como descumpridas pelo título judicial, quais sejam, a ADC 16 e o RE-RG 760.931 (tema 246), foram prolatadas em 24.11.2010 e em 26.4.2017, respectivamente, enquanto que as decisões proferidas pela Justiça Trabalhista que condenaram a municipalidade transitaram em julgado em data posterior a esses julgados.



    Desse modo, o ato reclamado ao deixar de apreciar a alegada inexigibilidade do título executivo ao argumento de que inadmissível referida análise sob pena de violação da coisa julgada, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023)



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)



    Passo à análise quanto à inexigibilidade do título.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida: 



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA PELOS DÉBITOS TRABALHISTAS DECORRENTES DA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA



    A 2ª reclamada busca a exclusão de sua responsabilidade subsidiária.



    Não merece guarida tal requerimento.



    Na medida em que a tomadora delega a terceiro a realização de determinada atividade, especialmente no que tange à intermediação de mão-de-obra, assume o dever de zelar pela boa contratação e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços.



    A culpa in vigilando está presente no caso em tela, pois a 2ª reclamada não fiscalizou o correto e efetivo cumprimento da legislação trabalhista pela 1ª reclamada.



    Com efeito, há prova de que a 1ª ré não adimpliu várias verbas de natureza alimentar como: pagamento de salários, depósitos de FGTS na conta vinculada da parte autora por diversos meses etc.; sendo de clareza solar a negligência da 2ª ré quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços com a terceirizada, autorizando a aplicação da Súmula 331, IV, V e VI, do TST.



    Aliás, não padece de inconstitucionalidade referida Súmula, haja vista não criar obrigação alguma, mas apenas reconhecer, de forma expressa, através de entendimento pacificado, a responsabilidade subsidiária que se extrai do ordenamento legal (notadamente, arts. 186 e 927 do CC/02 c/c art. 9º da CLT).



    Julgo procedente, assim, o pedido de responsabilização subsidiária formulado pela reclamante, condenando a 2ª reclamada a responder subsidiariamente por todas as verbas deferidas nesta sentença.”(eDOC 2, ID: 155e3c36, p. 155)



    Ora, entendo que, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que a ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 37.320 AgR, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    Assim, entendo que o Juízo a quo reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer a inexigibilidade do título judicial em relação à parte reclamante. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente